Tribunal: TJSP
Processo: 1002766-34.2016.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de contradição – Ocorrência – Superveniência de decisão em sede de Agravo de Instrumento – Agravo provido – Nulidade de todos os atos praticados após a decisão agravada, inclusive da sentença.

Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.